Tribunal: TJSP
Processo: 1007597-36.2017.8.26.0348
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
VOTO No 17505

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - Tema no 1044 do STJ -AUSÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA DEBATIDA – PRESSUPOSTOS RECURSAIS INOCORRENTES – INEQUÍVOCO CARÁTER INFRINGENTE – VIA ELEITA INADEQUADA PARA ALTERAÇÃO DO JULGADO.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000720708
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 1007597-36.2017.8.26.0348/50000, da Comarca de Mauá, em que é
embargante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado
JEZIEL PEREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os
embargos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO TADEU
OTTONI.
São Paulo, 6 de setembro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1007597-36.2017.8.26.0348/50000
COMARCA: MAUÁ
EMBARGANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
EMBARGADO: JEZIEL PEREIRA DA SILVA JUSTIÇA GRATUITA
VOTO No 17505
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
RESSARCIMENTO
DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - TEMA No 1044 DO STJ -
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, ERRO, OBSCURIDADE OU
CONTRADIÇÃO SIMPLES REEXAME DA MATÉRIA
DEBATIDA

PRESSUPOSTOS
RECURSAIS
INOCORRENTES

INEQUÍVOCO
CARÁTER
INFRINGENTE
VIA ELEITA INADEQUADA PARA
ALTERAÇÃO DO JULGADO.
Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em
face do acórdão de fls. 403/409, que, por votação unânime, negou provimento ao
recurso da autarquia com o fim de manter a sentença de improcedência do pedido inicial
e a isenção do vencido do ônus da sucumbência.
Aduz o embargante que uma vez decretada a
improcedência do pedido inicial, a parte vencida deve ressarcir os honorários periciais
custeados pela autarquia, e caso não possa adimplir tal obrigação em razão de ser
beneficiário da assistência judiciária gratuita, o referido pagamento deverá ser imputado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
ao Estado. Subsidiariamente, requer a suspensão dos autos até o julgamento final do
Tema no 1044 do STJ. No mais, prequestionou a matéria para fins recursais.
É o relatório.
Estes embargos devem ser rejeitados.
Os embargos de declaração destinam-se a desfazer
obscuridade, a afastar contradições e a suprimir omissões, que eventualmente a decisão
proferida possa registrar.
In casu, nada obstante os argumentos da autarquia acerca
do ressarcimento dos honorários periciais, não se verifica a ausência de clareza no
fundamento ou na conclusão do acórdão que configure a alegada obscuridade.
Isto porque os presentes embargos apontam mero
inconformismo com o julgado, de modo que não há que se falar em sua alteração,
tampouco em suspensão do feito até decisão final do C. STJ sobre o Tema no 1044.
Com efeito, constou expressamente do julgado a
fundamentação de que:
“Insurge-se a autarquia postulando o reembolso dos
honorários periciais que adiantou, o que não lhe assiste razão.
Em primeiro lugar, porque absurdamente cobra a
devolução de valores pelo Estado de São Paulo, que não integra a lide. É inadmissível
estipular obrigação em desfavor da Fazenda Estadual no bojo de processo em que não
foi citada e, portanto, não pôde se defender. Tal medida contrariaria os princípios
basilares do processo: direito à defesa, contraditório e devido processo legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Nesse sentido, cumpre registrar que a coisa julgada (no
caso, o julgamento de improcedência da ação) gera efeitos somente entre as partes do
processo, não beneficiando nem prejudicando terceiros (artigo 506 do atual Código de
Processo Civil, vigente à época da prolação do julgado).
Em segundo lugar, porque imputar essa obrigação ao
Estado de São Paulo, isto é, fazê-lo arcar com despesas judiciais de terceiros, significa
determinar desequilíbrio orçamentário, que acaba por interferir nas prioridades dos
planos e programas estaduais, pois, decerto, o gasto alcançaria a cifra dos milhões de
reais em perícias judiciais em todo o Estado, o que resultaria em enorme rombo
orçamentário que a Fazenda Estadual teria de suportar, sem previsão na lei anual.
Em terceiro lugar, porque a Lei no 1.060/50, não pode ser
aplicada no caso vertente, por existir norma específica que regulamenta a gratuidade
processual no âmbito das ações acidentárias/previdenciárias: o artigo 129 da Lei no
8.213/91, regulamentado pelo artigo 344 do Decreto 3.048/99.
Prescreve aquele dispositivo legal, reproduzido quase
integralmente no Regulamento, que:
“Art. 129. Os litígios e medidas cautelares relativos a
acidentes do trabalho serão apreciados: I - (...):
II - na via judicial, pela Justiça dos Estados e do Distrito
Federal, segundo o rito sumaríssimo, inclusive durante as
férias forenses, mediante petição instruída pela prova de
efetiva notificação do evento à Previdência Social, através
de Comunicação de Acidente do Trabalho CAT.
Parágrafo único. O procedimento judicial de que trata o
inciso II deste artigo é isento do pagamento de quaisquer
custas e de verbas relativas à sucumbência” (grifei).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Este artigo, como visto, contém presunção iuris et de iure
de miserabilidade dos segurados da Previdência e não faz exigências condicionantes
ou limitadoras à gratuidade do processo, ao contrário da regra geral (artigos 4o e 12
da Lei 1.060/50).
Percebe-se, claramente, o intuito do legislador em afastar
da Lei Geral da Assistência Judiciária o segurado da Previdência que postulasse seu
benefício em juízo. Pretendeu-se, por política legislativa, garantir-lhe maior proteção,
facilitando o seu acesso à Justiça e vedando, em qualquer hipótese, o pagamento das
verbas sucumbenciais. Criou-se, pois, um microssistema próprio de isenção de custas
processuais de ações previdenciárias.
Destarte, cumpre reconhecer a inexistência de amparo
normativo efetivo ao pedido da autarquia, máxime se considerarmos que não existe,
nem mesmo na Lei 1.060/50 (inaplicável às ações acidentárias), dispositivo expresso
determinando que o Estado devolva à parte vencedora, ao final do processo, o vulto
despendido a título de adiantamento de honorários periciais, na hipótese de
sucumbência de beneficiário da Justiça Gratuita. O requerimento do INSS decorre de
construção argumentativa, não de expresso mandamento legal.
E em quarto e último lugar, porque os valores expendidos
pela autarquia, como pagamento de honorários periciais, não podem ser considerados
como “verbas de sucumbência”, seja quem for o vencedor da demanda.
Tais verbas sempre deverão ser adiantadas e pagas,
segundo interpretação extensiva e sistemática do artigo 129 da Lei no 8.213/91, pela
autarquia, ainda que tenha saído vitoriosa no julgamento.
Com efeito, a legislação previdenciária brasileira parte
do pressuposto de que o INSS deve arcar com todas as despesas decorrentes das
atividades-meio exigidas para a consecução de seu fim, que é “assegurar aos seus
beneficiários meios indispensáveis de manutenção, por motivo de incapacidade,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
desemprego involuntário, idade avançada, tempo de serviço, encargos familiares e
prisão ou morte daqueles de quem dependiam economicamente” (artigo 1o da Lei no
8.213/91). Cabe ressaltar que esta competência advém da própria Constituição
Federal, consoante disposto no artigo 194:
“A seguridade social compreende um conjunto integrado
de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os
direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social.”
Exemplo disso é o artigo 171 do Decreto 3.048/99. Este
artigo prescreve que os gastos do segurado que precisar deslocar-se, por determinação
do INSS, para submeter-se a exame médico-pericial ou a processo de reabilitação
profissional em localidade diversa da de sua residência, deverão ser reembolsados pela
autarquia. E este mandamento é aplicável, à evidência, ainda que a perícia venha a
apontar a ausência de incapacidade laborativa indenizável (o que seria uma espécie de
“sucumbência administrativa” do segurado).
O mesmo se pode dizer quanto aos exames
complementares e pareceres especializados requisitados pelos peritos médicos da
Previdência Social (e, por extensão interpretativa, também aos exames complementares
solicitados pelos peritos judiciais), que, de acordo com o artigo 2o, parágrafo único, da
Lei 10.876/04, devem ser realizados por terceiros contratados ou conveniados pelo
INSS. Em outras palavras, é a autarquia que se responsabiliza por este gasto, ainda
que o resultado dos exames aponte que o segurado, não tem direito ao benefício
solicitado.
E o próprio artigo 8o da Lei no 8.620/93, ao estabelecer
ser incumbência do INSS antecipar os honorários periciais nas ações
previdenciárias/acidentárias, sem estipular direito de reavê-los em caso de
improcedência da demanda, evidencia que o sistema previdenciário pressupõe a
responsabilidade da autarquia pelos custos financeiros de suas atividades-meio, como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
frisado acima.
Ressalte-se, ademais, que o exame da questão trazida pela
autarquia pela ótica da teoria da carga dinâmica das provas revelaria a mesma
conclusão alcançada acima.
Referida teoria estabelece que a carga probatória, isto é,
a obrigação da produção da prova, deve ser atribuída a quem, segundo as
circunstâncias do caso e abstraindo-se a posição da parte na relação processual (autor
ou réu), estiver em melhores condições de fazê-lo.
Ora, se a finalidade legal do INSS é conceder benefícios a
quem tiver direito a eles, pode-se afirmar que, por via negativa, também é sua
finalidade não conceder benefício a quem não tiver direito.
Para tanto, deve empreender esforços para demonstrar,
em sede administrativa ou judicial, não só o cabimento, mas também o descabimento
da prestação previdenciária. Isso exige, indubitavelmente, a produção da prova médica
pericial (administrativa e judicial). Diante disso, é imperioso reconhecer que, tanto
quanto o segurado que ajuíza a ação previdenciária, o INSS tem interesse e ônus de
comprovar, por meio de perícia médica judicial, que a demanda é improcedente,
principalmente em lides dessa natureza, em que a prova pericial é indispensável à
solução do litígio. E parece não haver dúvidas, diante desse quadro de
compartilhamento do ônus da prova, que o INSS sempre terá melhores condições de
viabilizar a realização da perícia médica judicial do que o segurado, principalmente
porque conta com orçamento específico para antecipação de honorários periciais e
convênios para realização de exames complementares.
A isso significa dizer que, se a realização do exame
pericial cabe ao INSS, ainda que esteja na posição de réu, e se ele tem melhores
condições de viabilizar a realização dessa prova do que a outra parte da relação
processual (segurado) é obrigação sua arcar com os honorários periciais, em nada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
importando quem sucumbiu na demanda” (fls. 405/409)
Assim, em que pesem as argumentações trazidas nas
razões dos embargos, inexiste no acórdão qualquer erro, omissão ou contradição que
ensejasse a oposição de embargos de declaração, emprestando ao recurso do INSS,
natureza claramente infringente, o que não deve ser admitido, uma vez que o artigo
1.022 do atual Código de Processo Civil, é específico ao dispor os requisitos de
admissibilidade desse recurso, não sendo possível ampliar o acolhimento do caráter
infringente.
Há de se observar a admissibilidade, excepcionalmente, da
alteração do julgado em sede de embargos de declaração, quando houver contradição
entre o fundamento e a decisum, ou em caso de manifesto erro material, cujo
reconhecimento não implique reexame de prova ou da tese jurídica adotada na decisão
embargada. Não se pode pedir correção, alteração ou mudança alguma, nem
modificação que aumente ou diminua o julgamento (RJTJSP 92/328), ou nas palavras
de Pontes de Miranda “não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima”
(RJTJSP 87/324).
Sobre o tema, cumpre colacionar os ensinamentos da
doutrina:
“Os
EDcl
podem
ter,
excepcionalmente,
caráter
infringente quando utilizados para: a) correção do erro
material manifesto; b) suprimento de omissão; c)
extirpação de contradição. A infringência do julgado
pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl,
mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria
pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl.
Em outras palavras, o embargante não pode deduzir como
pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do
julgado, isto é, de reforma da decisão embargada.
(CPC/2015 1022 I, nota 13).” (NERY JUNIOR, NELSON
Comentários ao Código de Processo Civil 1a ed. 2a
Tiragem São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
p. 2122)
Em arremate, mostra-se impertinente o prequestionamento
formulado, na medida em que não se verificou nenhuma negativa de lei federal ou
decisão contrária à Constituição.
Ante o exposto, pelo meu voto, REJEITO os embargos
de declaração.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator